Tribunal: TJES
Processo: 5000428-76.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUMULA 190, STJ. DESPESA RELATIVA A CUSTEIO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Abandono. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 190, assentou que “Na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça”. Tal exegese resta, ainda, prevista no Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJES), em seu artigo 108, inciso II e §2º, restando, também, cristalizada na jurisprudência deste Tribunal.

II.
Resta, há muito, sedimentado o entendimento de que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, podendo ser dispensada tal exigência, com admissão da extinção do processo de ofício pelo juiz, quando ainda não angularizada a relação jurídico-processual pela citação. Precedente do STJ.

II
I.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000428-76.2018.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: ESPOLIO DE CANDIDA THEREZA CITY SARMENTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUMULA 190, STJ. DESPESA RELATIVA A CUSTEIO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 190, assentou que “Na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça”. Tal exegese resta, ainda, prevista no Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJES), em seu artigo 108, inciso II e §2º, restando, também, cristalizada na jurisprudência deste Tribunal.

II.
Resta, há muito, sedimentado o entendimento de que a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, podendo ser dispensada tal exigência, com admissão da extinção do processo de ofício pelo juiz, quando ainda não angularizada a relação jurídico-processual pela citação. Precedente do STJ.

II
I.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000428-76.2018.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE
PIÚMA

APELADO: ESPOLIO DE CÂNDIDA THEREZA CITY SARMENTO

JUIZ: DR.
SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
PIÚMA
,
em face da sentença que, em ação de execução movida face a
ESPOLIO DE CÂNDIDA THEREZA CITY SARMENTO,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/15.

Irresignado, sustentou o Município (i) a necessidade de requerimento do réu/executado para a extinção por abandono; (ii)
a ausência de intimação do §1º do art. 485 do CPC; (iii)
a
necessidade de a execução prosseguir em benefício do credor; (iv)
figurar o E
xequente
como

E
nte Público a que
m
se impõe maiores dificuldades nos trâmites administrativos para o pagamento.

Pois bem.

Conforme já sedimentou o Superior Tribunal de Justiça
“N
a execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça
” (
Súmula nº 190
).

A este respeito, é preciso registrar que
"(...) a citação postal constitui-se ato processual cujo valor está abrangido nas custas processuais,
e não se confunde com despesas processuais, as quais se referem ao custeio de atos não abrangidos pela atividade cartorial, como é o caso dos honorários de perito e diligências promovidas por Oficial de Justiça." (EREsp 453792/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO)
.
Custas e despesas processuais são institutos diversos, pode-se inferir que as segundas, por absoluta ausência de previsão legal, não necessitam ser apresentadas por oportunidade da propositura da ação. As custas processuais sim é que precisam ser ofertadas no momento de ajuizamento da ação, sob pena de atração da cominação inserta no art. 257 do CPC.

Nesta senda, percebe-se que somente quando da imperiosidade de realização da citação por oficial de justiça é que se torna cabível o adimplemento das despesas processuais correlativas.
Sustente-se que não se afasta a incidência da Súmula 190 desta Corte, assim vazada: “na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.”.
Apenas, tem-se que tal antecipação não ocorre por oportunidade da propositura da ação, mas, na verdade, no momento em que surge a determinação para realização do ato empreendido pelo meirinho do juízo

(
STJ
; REsp 867427/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2007, DJ 12/03/2007, p. 212).

A ilação que se extrai da jurisprudência já antiga do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela haver uma distinção entre “custas” e “despesas”, entendendo-se como “despesa” o custeio de atos externos à atividade cartorária própria, como os atos do Oficial de Justiça.

Como visto, as custas, em sede de execução fiscal, não se antecipam, ao contrário das despesas, que hão de ser previamente recolhidas
caso o seu ato gerador seja efetivamente necessário nos autos
, como, por exemplo, na hipótese de citação por Oficial de Justiça.

Em consonância a este entendimento, o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJES), em seu artigo 108, inciso II e §2º, é expresso ao apregoar que:

“
Artigo 108 - Terão tramitação independente de antecipação de custas os seguintes feitos:

(...)

II - o processo em que forem autoras as pessoas jurídicas de direito público federal e municipal,
alcançando suas autarquias e fundações públicas, bem assim as entidades fiscalizadoras do exercício profissional;

(...)

§2º
.
Nas hipóteses do inciso II, cumpre às autoras antecipar a despesa prévia da diligência dos Oficiais de Justiça
, conforme art. 4º, §1º da lei estadual nº 9.974/2013, com a redação dada pela lei estadual nº 10.178/2014, cuja guia poderá ser retirada no endereço eletrônico www.cgj.es.gov.br (despesa prévia de oficial de justiça na Execução Fiscal), para fins de propositura da ação.”

Parece-me claro, portanto, que caso seja necessário o cumprimento de diligências por intermédio de oficial de justiça, como nas hipóteses de citação, penhora e avaliação, o numerário relativo às despesas de locomoção deverá ser antecipado, de modo a propiciar ao meirinho cumprir o ato determinado pelo Juiz.

A respeito, impera consignar que
“A
Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.144.687/RS, realizado nos termos do art. 543-C do CPC
e sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, sedimentou o entendimento de que, "ainda que a execução fiscal tenha sido ajuizada na Justiça Federal (o que afasta a incidência da norma inserta no artigo 1º, § 1º, da Lei 9.289/96),
cabe à Fazenda Pública Federal adiantar as despesas com o transporte/condução/deslocamento dos oficiais de justiça necessárias ao cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação de bens (processada na Justiça Estadual), por força da princípio hermenêutico
ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio
".”
(STJ; AgRg no REsp 1126793/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 09/12/2010)

Igualmente, há muito, manifesta-se a jurisprudência desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE GUARAPARI – CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS INERENTES AO ATO – INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – INÉRCIA DO EXEQUENTE – ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO – EXIGUIDADE DE PRAZO – NÃO VERIFICADA – ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE – NÃO APLICÁVEIS – INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Decorreram mais de dois meses da intimação do Município para recolhimento das custas inerentes a citação por Oficial de Justiça até a extinção do feito por inércia, sendo descabidas as alegações de ausência de recursos financeiros e de aplicação dos princípios da celeridade e economia processual para anular a sentença, uma vez que restou caracterizada a total inação do Município no cumprimento da diligência. 2. Determinada a citação mediante Oficial de Justiça, e não recolhidas as despesas inerentes ao ato, resta caracterizada a inércia do exequente, sendo perfeitamente cabível a extinção da execução. Precedentes.
3. A teor do que estabelece o art. 183, §1º do CPC, a intimação pessoal do ente público por meio eletrônico é perfeitamente possível. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES Data: 09/Feb/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5002901-27.2019.8.08.0021 Magistrado: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município da Serra contra sentença que extinguiu a execução fiscal devido à ausência do pagamento das despesas relativas à citação por oficial de justiça, reconhecendo a falta de pressupostos para o desenvolvimento válido da relação processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão discutida consiste em determinar se a extinção da execução fiscal, em razão do não pagamento das despesas necessárias à citação do executado, foi correta diante da inércia do Município. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A sentença recorrida fundamentou-se no fato de que o Município, apesar de devidamente intimado, não efetuou o recolhimento das despesas do oficial de justiça para a realização da citação. 4. O entendimento consolidado desta Corte é que, embora a Fazenda Pública não se sujeite ao adiantamento de custas e emolumentos em processos de execução fiscal, é seu dever antecipar os valores necessários ao custeio das despesas de transporte dos oficiais de justiça quando essa modalidade de citação se faz necessária.
5. Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça esclarecem que tais despesas não configuram custas ou emolumentos, estando a Fazenda Pública obrigada a realizar o depósito prévio da quantia correspondente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Fazenda Pública é responsável por antecipar as despesas relativas ao custeio das diligências dos oficiais de justiça em casos de execução fiscal, sob pena de extinção do processo por abandono da causa. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 485, § 1º e inciso IV; Lei 6.830/80, art. 39. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000974-45.2014.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11/06/2019. TJES, Apelação Cível nº 062030026124, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 05/09/2017. STJ, AgInt no REsp n. 2.012.328/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09/11/2022. (TJES Data: 18/Oct/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005174-58.2020.8.08.0048, Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

“APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. DESPESA RELATIVA A CUSTEIO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou por meio da Súmula n. 190 que na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.

2.-
Recurso desprovido.”(
TJES
, Classe: Apelação, 006110013346, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO, QUANDO DO REQUERIMENTO E NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA - SÚMULA 190 DO STJ.
RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou através da Súmula nº 190 que na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.
2. Se o exequente requer uma diligência diversa do que é a regra, o dever de cooperação (no aspecto agir e implementar) fica circunscrito a ele e não ao Poder Judiciário. Precedente desta eg. Corte de Justiça.

3.
Recurso improvido. Sentença mantida.”(
TJES
, Classe: Apelação, 006110026934, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 29/09/2017)

Na hipótese, o Juízo
a quo
determinou a emenda da exordial diante da ausência dos requisitos mínimos ao manejo da execução fiscal, bem ainda, deferiu, em conjunto, a citação, condicionada ao recolhimento das custas referentes ao oficial de justiça.

Contudo, além de não emendar a inicial, não cuidou o Município em recolher as custas devidas.

Restou, então, determinada a abertura de vistas ao Município, suprindo-se a exigência do
§1º do art. 485 do CPC,
em nova ordem de emenda da inicial e recolhimento das custas devidas, com expressa ressalva quanto a extinção do feito, quedando-se, contudo, mais uma vez, inerte o Ente Público.

Vale frisar que entre a nova intimação da Municipalidade e a sentença extintiva decorrera mais de 01 anos de inércia.

Vê-se, assim, que, apesar de intimado para suprir a falta constatada pelo magistrado e impulsionar a demanda executiva na forma preconizada pelo § 1º, do artigo 485, do CPC/15, o exequente/apelante quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo para manifestação.

Ademais, tamanho é o desinteresse do ente público com o prosseguimento da demanda executiva que as despesas referentes às diligências do oficial de justiça permanecem, até a presente data, sem terem sido recolhidas, conforme consulta realizada no sistema de arrecadação da Corregedoria Geral da Justiça.

Por fim, saliento não ser o caso de aplicação da regra de suspensão prevista no artigo 40, da LEF, vez que a não localização do apelado ocorreu, unicamente, em razão de o apelante não haver adotado as providências necessárias para viabilizar a realização do ato citatório, inexistindo, portanto, prévia tentativa frustrada de localização do devedor na modalidade requerida.

Em outras palavras, “
A suspensão do processo preconizada pelo art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, pressupõe a tentativa frustrada de localização do devedor, compostura que, por óbvio, sucede a realização de diligências nesse sentido, inviabilizadas na hipótese pela inércia do apelante.
”(
TJES
, Classe: Apelação, 035140021185, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019).

Ademais, há muito, resta sedimentado o entendimento de que “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu,
somente podendo ser dispensada tal exigência, com admissão da extinção do processo de ofício pelo juiz, quando ainda não angularizada a relação jurídico-processual pela citação
. Precedentes
.” (AgInt no REsp n. 1.821.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

Por fim, razão mínima há nos argumentos Município em seu apelo, notadamente quando aduz a necessidade de a execução prosseguir em benefício do credor ou ainda, pelo fato de figurar o Exequente como Ente Público a quem se impõe maiores dificuldades nos trâmites administrativos para o pagamento.

A toda evidência, para além do prazo de mais de 01 ano de inércia ser tempo mais do que suficiente à movimentação da máquina administrativa municipal para o pagamento de meras custas processuais, não esquiva-se o Ente Público no rigor da lei processual, já benéfica à fazenda pública em vários aspectos, tão só em razão d
o princípio de que a execução por quantia certa deve ser levada a efeito em benefício do credor, na exata medida em que tal exegese,
definitivamente,
não justifica o prosseguimento da ação
ao arrepio dos procedimentos legais, que, neste caso, são basilares.

Portanto, os argumentos Município em seu apelo mostram-se absolutamente frágeis, havendo uma procrastinação argumentativa que não serve a superar a inércia a que deu azo o Município em prejuízo próprio.

Assim, diante do cumprimento das formalidades legais exigidas para a extinção do feito por abandono, deverá ser mantida, incólume, a compreensão firmada pelo magistrado de primeiro grau, termos nos quais, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.